Tribunal: TJDFT
Processo: 0749712-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS E AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REDUÇÃO DA VERBA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PROLE. ENCARGO COMUM DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. VERBA ALIMENTAR. OFERTA. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. INVIABILIDADE. SALÁRIO FAMÍLIA. AUXÍLIO CRECHE. REPASSE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DESTINADAS À SUBSISTÊNCIA DA PROLE. INCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CABIMENTO. MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME. RATEIO. DESPESAS PERIÓDICAS ENGLOBADAS PELO VALOR PAGO. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas às possibilidades de quem a fornece e às necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro. Revela-se inviável o arbitramento do encargo alimentar em percentual que incida sobre os rendimentos líquidos do alimentante, uma vez que o encargo acabaria por oscilar de acordo com a vontade de quem o provê, dado que para se chegar ao líquido ele poderia fazer incidir qualquer outra verba em seu contracheque, o que não se revela admissível, por motivos óbvios. O salário família, o auxílio-creche e o auxílio-educação, por se referirem a verbas criadas e destinadas a promover a subsistência da prole, também devem compor a obrigação alimentar. As verbas pagas sob a rubrica de participação nos lucros e resultados não se confundem com salário, nos termos dos arts. 7o, inciso XI, e 218, § 4o, ambos da Constituição Federal, por isso não incidem sobre os alimentos devidos. Precedentes do STJ e TJDFT. Descabido o pedido de rateio de despesas relativas a material escolar e uniforme escolar, entre os genitores, quando demonstrado que, além da pensão mensal, o encargo também incidirá sobre parcelas recebidas a título de décimo terceiro salário e abono de férias, que poderão ser utilizados para aquela finalidade.